Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos, etc. ANA TEREZA DOS SANTOS MENEZES SILVA e outros ajuizaram, individualmente, ação de execução de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, objetivando o cumprimento do acórdão transitado em julgado proferido nos autos do MS 2272/90, que concedeu a Segurança, com efeitos financeiros a partir da impetração, assegurando a todos os associados do SINDIRETA/DF o direito à incorporação em seus vencimentos/proventos do percentual de 84,32% relativo ao IPC de março de 90. Opostos Embargos à Execução pelo Distrito Federal, foram acolhidos para deferir o pedido de compensação com os reajustes salariais posteriores concedidos conforme acórdão de ID 1096017, no qual restou consignado que a referida compensação deveria ser resolvida na fase de liquidação para fins de apurar os valores reais a serem percebidos pelo servidor. Foram interpostos REsp e RE, sem sucesso. Peticionaram as Exeqüentes pela liquidação do Julgado com nomeação de perito para fins de arbitramento dos estipêndios atuais que lhe são devidos, o que restou indeferido, na qual restou consignado acerca da possibilidade de liquidação mediante cálculos aritméticos, cabendo à parte credora instruir o feito com o demonstrativo discriminado e atualizado do valor do seu crédito. Contra a Decisão de id Num. 10960220 as partes não recorreram. Em atenção à petição das Exeqüentes (Num. 10960224 - Pág. 2), o Distrito Federal foi intimado a apresentar documentos para viabilizar a elaboração dos cálculos. Em resposta, o Distrito Federal afirma que a tabela dos reajustes já se encontram nos autos. Assevera que no próprio ano de 1990 foram concedidos reajustes superiores ao percentual deferido nos autos aos Exeqüentes, requer prazo para juntada das fichas financeiras requeridas, porém salienta sua desnecessidade (id Num. 10960224 - Pág. 2). À pag. 1 do ID Num. 10960229 - Pág. 1 requer a juntada aos autos de CD rom, no qual aduziu estarem gravadas as fichas financeiras requeridas. A parte exeqüente noticiou que o referido CD-rom se encontrava vazio, sem gravação de dados (id 10960238 - Pág. 2), pelo que o Distrito Federal foi intimado a se manifestar, oportunidade em afirmou estar envidando esforços para obter as fichas financeiras. (id. 10960244 - Pág. 2). Diante desse quadro, foram concedidos sucessivos prazos ao Distrito Federal para apresentar as fichas financeiras, as quais inicialmente afirmou que estavam gravadas em CD-rom. À pag. 1 do ID 16097266, o Distrito Federal comparece aos autos e noticia a juntada das fichas financeiras, parcialmente. Argumenta que o atraso no cumprimento de sentença deve-se à solicitação de documentos desnecessários pela parte exeqüente, porquanto apenas aquelas relativas ao mês de março/1990 são necessárias à elaboração dos cálculos. À pag. 1 do ID 22139813 a parte exeqüente apresenta memória de cálculo dos valores considerados devidos a título de incorporação aos seus vencimentos e/ou proventos do percentual de 84,32%. Intimado, o Distrito Federal oferece impugnação às pags. 1/5 do ID Num. 25549180, aduzindo excesso de execução. Afirma que os cálculos apresentados desviam-se dos limites do título judicial, inclusive no tocante à base de cálculo adotada, haja vista que foi lançado o valor em março de 1990, corrigindo-o para o mês de novembro/2020, quando o procedimento correto é a incidência do percentual de 84,32% na remuneração do mês de março/90 e, no valor resultante, fazer incidir todos os percentuais de reajustes realizados em seus vencimentos até os dias atuais a fim de obter o valor a ser incorporado no contracheque. Cita precedentes, junta planilha de cálculos, invoca o artigo 534, § 4o do CPC e pede que a impugnação seja recebida com efeito suspensivo. Intimadas, as exeqüentes insurgem-se contra as assertivas produzidas pelo Distrito Federal e requer a homologação dos cálculos de id 22129814, (ID Num. 26972954 - pags. 1/3) É a suma dos fatos. Decido. Conforme relatado, o Distrito Federal, em impugnação, alega a existência de excesso de execução. O exame das alegações deduzidas passa, portanto, pela aferição da compatibilidade dos cálculos elaborados pela parte exeqüente com o que restou decidido no julgamento do julgamento do MSG 2272/90, que concedeu a Segurança, com efeitos financeiros a partir da impetração, assegurando a todos os associados do SINDIRETA/DF o direito à incorporação de 84,32% relativo ao IPC de março de 90. Segundo as Requerentes, o alegado excesso de execução não se verifica, uma vez que os cálculos foram elaborados em observância ao percentual de 84,32% a incidir na remuneração do mês e março de 1990, sendo que sobre esse valor resultante, fez incidir a correção monetária do valor devido até os dias atuais de modo a obter o quantum debeatur a ser incorporado em seus contracheques (ID. 26972954 - Pág. 1) Ocorre que os próprios esclarecimentos prestados pela parte exeqüente acerca da forma pela qual alcançou o valor que busca ser incorporado em seus vencimentos/proventos demonstram que assiste razão ao Distrito Federal. Isso porque, conforme há muito e reiteradamente vem decidindo este eg. TJDFT, o que o título executivo judicial ordenou foi a reposição da perda salarial decorrente do Plano Collor, que à época correspondia a um reajuste de 84,32%, não tendo sido determinado a mera incorporação dos 84,32% nos vencimentos/proventos dos servidores, como pretendem. Significa, portanto, que os novos reajustes não devem incidir sobre os salários já corrigidos em 84,32%, mas deve ser feita a compensação desse percentual com os reajustes posteriormente concedidos pelo Distrito Federal, em atenção aos limites do título judicial e sob pena de bis in idem e enriquecimento indevido. Ora, como já relatado, trata-se de execução que se arrasta há longos anos, já havendo inclusive sido opostos embargos pelo Distrito Federal, os quais foram acolhidos para deferir o pedido de compensação com os reajustes salariais posteriores concedidos, observada a legislação respectiva. Confira-se a ementa do v. acórdão, que transitou em julgado: “EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL À EXECUÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32% EXPURGADO DOS SALÁRIOS PELO PLANO COLLOR (MP 154/90). ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. CONCESSÃO DE REAJUSTAMENTO VENCIMENTAL ESPECÍFICO. RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO NO MANDAMUS COM OS REAJUSTES ESPECÍFICOS CONCEDIDOS ÁS CARREIRAS AS QUAIS PERTENCEM OS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA COMPENSAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DOS EG. STF E STJ. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. Restando comprovado nos autos que houve a reestruturação das carreiras dos servidores públicos distritais e com ela a recomposição, pelo menos em parte, da perda salarial de 84,32% reclamada por via de ação mandamental, merece acolhimento a pretensão deduzida pelo Distrito Federal no sentido de que seja compensado o índice de reajuste concedido judicialmente com os índices de reajustes específicos concedidos posteriormente pelo Governo do Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos. Caso contrário, haveria um evidente bis in idem, na medida em que os servidores beneficiados com a ação judicial estariam recebendo os expurgos inflacionários mais de uma vez e, assim, enriquecendo ilicitamente à custa do erário. Na hipótese, o termo 'compensação' é utilizado no sentido leigo e não em sua acepção jurídica (arts. 368 e 369 do CC), podendo ser substituído por 'dedução', 'absorção' ou 'abatimento', conforme sugerido pelos eminentes Pares na sessão de julgamento, valendo dizer que, em qualquer caso, o resultado prático seria o mesmo. (20020020080517EXE - (0008051-63.2002.8.07.0000 - Res. 65 CNJ – AC. 283729 - CONSELHO ESPECIAL – Rel. Des. NATANAEL CAETANO - Publicado no DJU SEÇÃO 3 : 16/10/2007) Como visto, a questão acerca da compensação do reajuste dos 84,32% com os reajustes salariais posteriormente concedidos já restou decidida e a esse respeito não cabe mais questionamentos. Sendo assim, os cálculos elaborados pelas Exeqüentes sem observar a devida compensação, mas aplicando o aludido percentual sobre a remuneração do mês 03/90 e fazendo incidir sobre o valor alcançado correção monetária até os dias atuais, terminou se desviando dos limites do titulo judicial. Diante do exposto, acolho a impugnação para determinar às Exeqüentes que proceda a uma nova feitura dos cálculos nos estritos limites do que restou decidido, ou seja, fazendo incidir o percentual de 84,32% na remuneração do mês de março/1990 e, no valor resultante, incidir todos os percentuais de reajustes realizados em seus vencimentos até os dias atuais para, assim, alcançar o valor a ser incorporado em seus vencimentos/proventos. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator